Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA CONDUTA DOS APELANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR e EVALDO ALVES DA FONSECA contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os Réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de agressão física.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se os Apelantes agiram em legítima defesa ou se houve excesso na conduta que configuraria ato ilícito; e
(ii) avaliar se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que a ocorrência do evento danoso é incontroversa, com os Apelantes admitindo o confronto físico, mas sustentando legítima defesa. Contudo, o conjunto probatório demonstra excesso na conduta dos Apelantes, descaracterizando a excludente de ilicitude.
4. Laudos periciais evidenciam desproporção entre as lesões sofridas pelas partes, com maior gravidade das lesões impostas ao Apelado, demonstrando a prática de agressão desproporcional pelos Apelantes.
5. Nos termos do art. 187 do Código Civil, o excesso na conduta configura ato ilícito, impondo o dever de indenizar.
6. O dano moral, decorrente de agressão física injusta, é in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico.
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais é adequado, considerando a gravidade do ato ilícito, as consequências para a vítima e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.
8. A alegação de ausência de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais atacaram suficientemente os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legítima defesa não se caracteriza quando há excesso na conduta, que resulta em desproporção entre as lesões sofridas pelas partes, configurando ato ilícito.
2. O dano moral decorrente de agressão física injusta é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de abalo psicológico específico.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022; TJ/MT, RAC no 00178934420138110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27.06.2018; TJ/RS, RAC no 70006559926, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, Sexta Câmara Cível, julgado em 23.02.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012884-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO ALVES DA FONSECA - CPF: 442.639.371-04 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 077.572.111-58 (APELANTE), FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.295.631-22 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA CONDUTA DOS APELANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR e EVALDO ALVES DA FONSECA contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os Réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de agressão física.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se os Apelantes agiram em legítima defesa ou se houve excesso na conduta que configuraria ato ilícito; e

(ii) avaliar se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que a ocorrência do evento danoso é incontroversa, com os Apelantes admitindo o confronto físico, mas sustentando legítima defesa. Contudo, o conjunto probatório demonstra excesso na conduta dos Apelantes, descaracterizando a excludente de ilicitude.

4. Laudos periciais evidenciam desproporção entre as lesões sofridas pelas partes, com maior gravidade das lesões impostas ao Apelado, demonstrando a prática de agressão desproporcional pelos Apelantes.

5. Nos termos do art. 187 do Código Civil, o excesso na conduta configura ato ilícito, impondo o dever de indenizar.

6. O dano moral, decorrente de agressão física injusta, é
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo psicológico.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais é adequado, considerando a gravidade do ato ilícito, as consequências para a vítima e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

8. A alegação de ausência de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais atacaram suficientemente os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa não se caracteriza quando há excesso na conduta, que resulta em desproporção entre as lesões sofridas pelas partes, configurando ato ilícito.

2. O dano moral decorrente de agressão física injusta é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de abalo psicológico específico.

3. O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 187; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022; TJ/MT, RAC no 00178934420138110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27.06.2018; TJ/RS, RAC no 70006559926, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, Sexta Câmara Cível, julgado em 23.02.2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR
e
EVALDO ALVES DA FONSECA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
(
vide
IDs. 259756724 e 259756729).

Por suas razões recursais de ID. 259756731, os

Apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
teriam agido em legítima defesa;
(ii)
está ausência de comprovação dos danos morais;
(iii)
que a culpa seria exclusiva do Apelado e seu irmão, de modo que deve ser
reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos
.
Alternativamente
, pleiteiam a
redução do
quantum
indenizatório
.

Em suas Contrarrazões juntadas no ID. 259756732, a Parte Apelada requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no
mérito
, pugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 260672688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, o Apelado requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que os Apelantes atacaram expressamente o
decisum
, pois, ainda que sucintamente, constata-se que a Apelação expôs os fundamentos de fato e de direito, inclusive com expresso pedido de reforma da sentença e os motivos para tanto.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do Apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Outrossim, esta egrégia Corte já assentou que
“não registra como acatar violação do princípio da DIALETICIDADE, ditado pelo art. 1010, inciso II, do CPC quando o recurso, embora não seja um primor de peça jurídica, registra aspectos de como a parte recorrente divergiu dos termos da sentença, aliado ao fato de que, com base nesta peça, a parte apelada pode apresentar substanciosos argumentos para manutenção da decisão sentencial recorrida.”
(
Ex vi
TJ/MT. RAC 00336545220128110041. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/04/2023, Publicação: 17/04/2023; destaquei).

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Logo, tenho por preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente aquele previsto no art. 1.010, III do CPC, de modo que
rejeito a aludida preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, denoto que a questão central da insurgência recursal se limita à verificação da responsabilidade civil dos Apelantes
EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR
e
EVALDO ALVES DA FONSECA
pelos danos causados ao Apelado
FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO,
em decorrência de agressões físicas ocorridas em 30/01/2021.

Da análise acurada dos autos, verifico que
restou incontroversa a ocorrência do evento danoso
,
tendo os próprios Apelantes admitido o confronto físico
, divergindo apenas quanto à sua motivação e responsabilidade.

Aliás,
a tese de legítima defesa sustentada pelos Apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório
, notadamente quando confrontada com o teor do relatório de sindicância acostado aos autos (ID 130914573) é cristalino ao apontar que houve excesso na conduta de
EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR
e
EVALDO ALVES DA FONSECA
, conforme trecho que transcrevo:

“(...) tendo em vista que houve agressões mútuas, por motivo fútil, sendo possível que o militar tivesse até agido em legítima defesa, porém ao confrontar o laudo pericial do ofendido, com a do acusado, verifica-se que este se lesionou de forma exasperada, indicando o cometimento de excesso por parte do acusado e seu filho, não fica comprovado haver disparo de arma de fogo. Sendo assim existe comprovada autoria e materialidade, sobre as agressões mútuas, havendo fortes indícios do excesso citado.”
(
Cf
. ID. 259756705 - Pág. 7).

De igual modo, o excesso na conduta dos Apelantes restara evidenciado pelos laudos periciais que demonstraram desproporção entre as lesões sofridas pelas Partes.

Enquanto o Apelado apresentou lesões “
de causalidade contundente, caracterizadas, até o momento, por equimose e escoriação em lábio e concussão em elemento dentário 11, que corroboram histórico de agressão física sofrida
” (
vide
ID. 259756187 - Pág. 9), os Apelantes exibiram escoriações leves (
Cf
. IDs. 259756669 e 259756670), compatíveis com a dinâmica de confronto físico por eles iniciado.

A jurisprudência deste Tribunal Justiça é pacífica no sentido de que o excesso na legítima defesa descaracteriza a excludente de ilicitude:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AGRESSÃO FÍSICA – ATO DESPROPORCIONAL AO DIREITO DE DEFESA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A reação desproporcional ao ato sofrido descaracteriza a legítima defesa e gera o dever de indenizar por configurar excesso e atingir atributo da personalidade da vítima
. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).”
(TJ/MT. RAC 00178934420138110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/06/2018, Publicação: 03/07/2018; g. n.).

In casu,
a forma e intensidade da agressão evidenciam manifesto excesso, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Quanto aos danos morais, é inequívoco que a agressão física injusta, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÕES PRATICADAS PELO CÔNJUGE -
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pretendida pelo requerido é irrelevante para a solução da questão controvertida. Preliminar rejeitada. II –
As agressões físicas injustas são aptas à configuração de dano moral in re ipsa
. Tendo o quantum indenizatório sido arbitrado de acordo com as particularidades da causa, com observância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em redução
.” (TJ/MS. RAC 0804945-64.2022.8.12.0018. Relator Des. Marco André Nogueira Hanson, Terceira Câmara Cível. Julgamento: 08/02/2024, Publicação: 09/02/2024; g. n.).

De mais a mais, a lesão à integridade física do indivíduo, praticada de forma violenta e em local público –
em frente à Casa Comercial Distribuidora Polar, localizada no Bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT
–, constitui manifesta violação aos direitos da personalidade tutelados pela Constituição Federal em seu art. 5o, X.

Nessa ordem de pensar, constato que, no que tange ao
quantum
indenizatório,
o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença se mostra adequado e proporcional
, atendendo à dupla finalidade do instituto, quais sejam:
compensar o dano sofrido pela vítima
e
punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita
.

Nesse ponto, importante destacar que o valor arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não merecendo qualquer reparo,
mormente ao se considerar que
a gravidade da conduta dos Apelantes -
que além do excesso na agressão, valeram-se da condição de policial militar (ainda que aposentado) para intimidar a vítima
-, bem como as consequências do ato (lesões corporais comprovadas por laudo)
.

A esse respeito, destaco o ilustrativo aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. In casu, plenamente evidenciada a caracterização do dano moral pelo constrangimento e humilhação suportado pela autora em razão de ter sido agredida fisicamente com um tapa no rosto em local público por autoridade daquele município.
A quantificação desta indenização deve se pautar em critérios, tais como, por exemplo; a intensidade do sofrimento e/ou a humilhação ocasionada, a culpa do ofensor, a gravidade do ato praticado, a situação econômica deste, bem como a situação sócio-familiar e cultural da vítima. Também deve ser dada uma natureza educativa à reparação para evitar que se repitam os atos que levaram à presente indenização
. Esses são fatores que, na espécie presente, recomendam seja mantida a indenização. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS. RAC 70006559926. Relator Des. José Conrado Kurtz de Souza, Sexta Câmara Cível. Julgado em 23/02/2006; g. n.).

Registro, por derradeiro, que em caso análogo envolvendo o irmão do Apelado,
Fernando Rodrigues do Nascimento
, em desfavor dos próprios ora Apelantes, foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de R$ 5.000,00 por danos estéticos (
vide
cópia da sentença dos autos n. 1012873-74.2021.8.11.0041 ao ID. 259756713), demonstrando a moderação do
quantum
ora discutido.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR
e
EVALDO ALVES DA FONSECA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
, em desfavor dos Requeridos,
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025